Tribunal: STF
Processo: ARE 1431983
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. HIALURONATO DE SÓDIO 20MG/ML. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 1.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ – tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 



    3. No caso em apreço, resta comprovado, através do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a medicação vindicada pela autora é imprescindível ao seu tratamento, uma vez que os demais tratamentos ministrados falharam na tentativa de melhora da paciente, bem como que a não realização da terapêutica provoca ou acentua as dores físicas e o sofrimento psíquico da ora apelante. 



    4. Não obstante as conclusões emitidas nos relatórios técnicos do NATJUS/TJDFT, o medicamento oferece à apelante oportunidade de tratamento para melhoria de sua qualidade de vida e atende ao mínimo de dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve o Estado ser compelido a fornecer o referido medicamento a autora. 



    5. Recurso conhecido e provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL (fl. 14, Doc. 7), foram desprovidos aos fundamentos de que (a) “(...) a tese acerca da alegada necessidade de que a União figure no polo passivo da presente lide, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não foi objeto do recurso da apelante/embargada ou das contrarrazões apresentadas pelo apelado/embargante, razão pela qual não há que se falar em omissão. 2.2. Sobre o ponto, ressalta-se que a análise da referida tese, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ficou prejudicada em virtude da preclusão incidente na espécie, notadamente pelo fato de que a matéria foi devidamente enfrentada na sentença e sobre o ponto não houve recurso ou manifestação da embargante em contrarrazões”; e (b) “Com relação ao pedido de declaração do direito do Distrito Federal de requerer o ressarcimento dos custos havidos com o medicamento da União, ante a sua não-padronização pelo SUS, tal matéria deve ser discutida, caso haja interesse do ente distrital, em ação própria. 3.1. Além do mais, trata-se de inovação recursal, pois não houve irresignação quanto à questão na origem ou quando da apresentação de contrarrazões” (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 23, II; 109, I; 196; e 198, I, II e III, e § 1º, da CF/1988. 



    Em suas razões, aduz que tratando-se de demanda por meio da qual a parte autora postula o fornecimento de medicamento que, embora seja registrado na ANVISA não é padronizado pelo SUS, a União deve ser incluída no polo passivo, bem como os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal (fl. 6, Doc. 10). Assim, entende que “ao recusar a União no polo passivo da ação, o TJDFT em verdade acabou por onerar o Distrito Federal indevidamente, pois fica o ente público impedido de ser ressarcido dos custos com o fornecimento do medicamento que deveria estar sendo fornecido via SUS” (fl. 5, Doc. 10). 



    Assevera que a matéria ora em debate teve a sua repercussão geral reconhecida no Tema 793, hoje “objeto de um tema ainda mais específico – Tema 1234-RG” (fl. 5, Doc. 10). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a orientação fixada na Súmula 279/STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    Nesta CORTE, a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da presidência, determinou determinou o retorno dos autos à origem para que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente ao Tema 1234 da Repercussão Geral, RE 1.366.243-RG - “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Doc. 22).



    Em nova análise da questão, a Presidência do TJDFT, levando em consideração os fundamentos desenvolvidos pela Turma Julgadora em sede de Embargos de Declaração, devolveu os autos ao STF “considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão” (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DIVINA TORRES BRANDÃO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento HIALURONATO DE SÓDIO 20 mg IML, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido, condenando o DISTRITO FEDERAL a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, o fármaco postulado pela parte autora e enquanto perdurar a indicação médica (Doc. 6).



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1234), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso relativa à “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    No âmbito do referido precedente paradigma, o Plenário do STF referendou a decisão proferida pelo eminente Ministro Relator, em 17/4/2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada.” (RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023).



    Nesse contexto, considerando que houve prolação de sentença no juízo de origem em data anterior à decisão proferida pelo Relator no Tema 1234, os autos devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 1234).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente